Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL DOLOSA (ART. 129, § 13, C/C ART. 121-A, § 1o, DO CP E ART. 5o, III, DA LEI N. 11.340/2006). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher (art. 129, § 13, c/c art. 121-A, § 1o, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei n.11.340/2006) à pena de 2 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, com pedido principal de absolvição e, subsidiariamente, do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a absolvição do réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, afastando a prisão preventiva mantida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sobretudo quando seu relato é coerente, firme e corroborado por outros elementos dos autos, como laudo pericial e prova testemunhal.
4. O laudo de exame de corpo de delito confirma as agressões narradas, descrevendo lesões compatíveis com os socos e puxões sofridos pela vítima, reforçando a materialidade do delito.
5. A autoria resta comprovada não apenas pelos relatos consistentes da ofendida, mas também pela confissão do réu durante seu interrogatório judicial, prestado sob o contraditório e a ampla defesa.
6. A negativa de absolvição se impõe diante da harmonia do conjunto probatório, que afasta dúvidas razoáveis sobre a ocorrência do fato e sua autoria.
7. A prisão preventiva é corretamente mantida, pois o réu descumpriu medidas cautelares, notadamente a monitoração eletrônica, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e desrespeito às decisões judiciais, preenchendo os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
8. A contemporaneidade dos fatos, a existência de condenação anterior por violência doméstica e o comportamento processual do acusado reforçam a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.